Tribunal: STF
Processo: RE 1478156
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO. ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". RECURSO DESPROVIDO.



    1. É evidente a anuência do proprietário às cobranças das taxas de manutenção e conservação de Loteamento de acesso controlado, à medida que, além de ter se obrigado contratualmente, ele se aproveitou dos serviços prestados pelo ente coletivo, previstos no Estado Social.



    2. Inadmissível o comportamento contraditório, máxime quando comprovado nos autos que o proprietário tinha plena ciência de que o imóvel estava inserido em Loteamento de acesso controlado, tendo se responsabilizado pelos pagamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, apesar de tratar-se de fatos ocorridos antes do advento da Lei nº 13.465/17, que introduziu o artigo 36-A na Lei Federal 6.766/1979, porquanto os apelantes adquiriram o imóvel em 25/09/2012 (pág. 76/85), constata-se a ciência e anuência inequívoca pelos réus às despesas de manutenção do loteamento.



    Ocorre que a Associação autora foi constituída em 27/11/1987 (art. 1º, parágrafo único pág. 17), com Estatuto Social, que prevê a prestação dos serviços, os encargos sociais e os deveres e direitos dos proprietários e/ou moradores do Loteamento, registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos, datado de abril de 2003 (pags. 17/47), de tal modo que os réus não podem alegar desconhecimento quanto à obrigação ao pagamento das contribuições, já que adquiriram o imóvel por instrumento firmado em 25/09/2012 (pág. 76/85), quando assumiram expressamente a responsabilidade pelas despesas de condomínio (clausula terceira pág. 80)



    Como se vê, no caso está evidente a anuência dos apelantes às regras da Associação, à medida que eles, além de terem assumido contratualmente a obrigação, se aproveitaram dos serviços prestados pelo ente coletivo, previstos no Estado Social, aceitando a cobrança e efetuando pagamentos, por vários anos, ficando inadimplentes somente a partir de janeiro de 2015, conforme evidencia a planilha de débitos de pág. 89/90.



    Isso permite seguir, até julho de 2017, a orientação constante do Tema nº 882 dos Recursos Repetitivos (REsps nºs 1.280.871/SP e 1.439.163/SP Rel. Designado Min. Marco Buzzi j. em 11.03.2015), que exige a filiação ou a anuência dos proprietários/possuidores de lote à cobrança.



    A partir do mês julho de 2017, com a edição da Lei Federal nº 13.465/17, deu-se a superação normativa do Tema nº 882 dos Recursos Repetitivos, de tal modo que doravante deve ser observado o registro dos atos constitutivos da Associação perante o Cartório Extrajudicial.



    No caso, como já ressaltado acima, o Estatuto da Associação, que prevê os encargos sociais e os deveres e direitos dos proprietários de imóveis, está arquivado no Registro Civil de Pessoa Jurídica de Santos, datado de abril de 2003 (pag. 47).



    Enfim, a adesão dos requeridos aos serviços efetivamente prestados pela Associação, previstos em Estatuto, não se opõe à tese vinculante do E. STF, porquanto, ao exigir-se a adesão aos termos dos atos constitutivos das entidades equiparadas a administradoras de imóveis para a validade da cobrança, não afasta a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade daquele que permanece usufruindo dos serviços prestados pela Associação, como no caso dos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente